Tribunal: TJMT
Processo: 1013766-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013766-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIETH REIS CALCADOS.
AGRAVADO: GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS C/C DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, O PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO DE AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA RECONVINDA/AGRAVANTE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIETH REIS CALCADOS, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação de Procedimento Comum no 1041881-04.2018.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado em reconvenção por GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS para determinar a averbação à margem da matrícula dos bens imóveis no 9.444; 13.049; 14.851; 14.958; e, 1.327 situados na Comarca de Cáceres que couberam à autora/reconvinda. (Id. 96320491).
Em suas razões recursais, a agravante almeja, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso.
Discorre sobre a violação do princípio da não surpresa, uma vez que foi determinada a penhora de bens, sem antes lhe dar direito constitucional de: (i) especificar as provas que pretendia produzir, a fim de estabelecer relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide (art. 357, II, CPC); e (ii) indicar quais questões de direito que entende, ainda, controvertida e relevante para influenciar na decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).
Menciona que os serviços de advocacia não foram prestados a contento pelos agravados e que foram pagos mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), cujas provas não foram apreciadas pelo Julgador a quo ao determinar a penhora de bens.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja ratificada a liminar recursal, com a reforma definitiva da decisão agravada.
Com o agravo, junta documentos em anexo.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Em princípio e por prudência, mantenho a decisão ora agravada, com o fito de aguardar a manifestação do douto Magistrado a quo, bem como da apresentação da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão versada.
Saliento, ademais, que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
E como bem consignou o d. Julgador a quo “não haverá expropriação dos bens da parte autora, isto é, não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado e sim uma medida de garantia à parte requerida/reconvinte, a qual demonstrou a probabilidade de seu direito.”
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso, que por se tratar de agravo de instrumento, é de tramitação célere.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, e se sobreveio nova decisão que possa interferir no processamento do recurso.
Intimem-se os agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator